Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-28.2023.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000022-28.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEVIRINO FILIPE DOS SANTOS - CPF: 222.554.192-20 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16 DO DECRETO FEDERAL No 6.514/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade ajuizada por Sevirino Filipe dos Santos, determinando a anulação do Termo de Embargo no 210442036 imposto sobre imóvel rural de 66,9178 hectares no Projeto de Assentamento PA BOA ESPERANÇA I, II E III, localizado em Nova Ubiratã, bem como a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) é legítima a imposição de embargo ambiental em pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar e atividades de subsistência, considerando a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008; e (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos com base no Tema 1.255/STF.

III. Razões de decidir

3. O artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades, excetuando expressamente as atividades de subsistência.

4. Restou demonstrado nos autos que o apelado desenvolve atividade de subsistência na área embargada, conforme atestam a declaração de aptidão ao PRONAF, certificação do INCRA como assentado e inclusão no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.

5. O imóvel possui área de 66,9178 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural com aproximadamente um módulo fiscal (90 hectares em Nova Ubiratã), enquadrando-se nos requisitos da Lei no 11.326/2006 para agricultura familiar.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa de R$ 228.900,00 não se enquadra na hipótese de valor exorbitante que justificaria aplicação da apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

7. O percentual de 10% fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3o, I, do CPC, que prevê percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal no 6.514/2008, art. 16; Lei no 11.326/2006, art. 3o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1000268-76.2024.8.11.0046; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000022-28.2023.8.11.0107

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SEVIRINO FILIPE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
Sevirino Filipe dos Santos
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a declaração de nulidade do Termo de Embargo n.o 210442036, imposto sobre o imóvel rural denominado lote n. 268, do Projeto de Assentamento PA BOA ESPERANÇA I, II E III, localizado no Município de Nova Ubiratã;

ii) a exclusão do nome do autor e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT;

iii) a condenação do ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta a legalidade do Termo de Embargo lavrado pela SEMA/MT, argumenta que o art. 16 do Decreto 6.514/2008 não impede o embargo quando se trata de desmatamento não autorizado de mata nativa, conforme previsto no § 2o do mesmo dispositivo.

Registra que, a condição de pequena propriedade familiar não autoriza o desmatamento irregular nem isenta o proprietário de responsabilidade administrativa. Aponta que o desmatamento ocorreu entre 21-3-2021 e 2-6-2021, sendo posterior a 2008, em área objeto de especial preservação.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do embargo, e, subsidiariamente, no tocante aos honorários advocatícios, invoca o Tema 1.255/STF sobre arbitramento por equidade em valores exorbitantes, pedindo sobrestamento até julgamento pelo STF ou, alternativamente, redução dos honorários.

O apelado, no ID no 306069892, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 310895864, manifestou-se pelo provimento do apelo, a sustentar que a ausência de autorização ambiental para supressão de vegetação nativa em pequena propriedade rural configura infração administrativa, ensejando validamente a imposição de embargo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Sevirino Filipe dos Santos, julgou procedentes os pedidos formulados para anular o Termo de Embargo n.o 210442036.

A controvérsia central cinge-se à legitimidade da imposição de embargo ambiental em pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar e atividades de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, e, alternativamente, a modificação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como é sabido, o termo de embargo é previsto no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, a possuir a seguinte regulamentação:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

É certo que, na hipótese de queimada ou desmatamento irregular, isto é, sem a devida autorização dos órgãos ambientais, o embargo da área é medida impositiva.

No entanto, como pode ser verificado no próprio
caput
do dispositivo, há vedação expressa da aplicação do termo de embargo na hipótese de restar constatado que na respectiva área se desenvolve atividade de subsistência.

Neste sentido, é necessário evidenciar se há esta característica no imóvel objeto do ato administrativo.

Observa-se, do presente feito, que, existem diversos elementos a demonstrar que o apelado desenvolve atividade de subsistência na área embargada, bem como que o imóvel era destinado à agricultura familiar.

Confere-se que há: declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (ID no 216891919); certificação do INCRA de que o autor é assentado do lote n. 268, do Projeto de Assentamento PA BOA ESPERANÇA I, II E III (ID no 216891913); inclusão no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (ID no 216891929).

É possível identificar, com base nos elementos dispostos e provas constantes dos autos, que o apelado destina a área à agricultura familiar, a desenvolver atividade de subsistência, mediante o cultivo para sustento próprio e familiar.

Como é sabido, a medida de módulo fiscal varia conforme o Município, sendo que em Nova Ubiratã corresponde a 90 (noventa) hectares (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

No caso dos autos, o imóvel tem área de 66,9178 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural, com aproximadamente um módulo fiscal.

O artigo 3o da Lei no 11.326/2006 (Lei da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais) define agricultor familiar aquele que:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Com relação aos incisos I, II, III e IV, há de se verificar que estes se caracterizam em decorrência da documentação que atesta sua aptidão ao PRONAF, sua condição de assentado do INCRA, além da inclusão no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, a se tratar de pequena propriedade destinada exclusivamente à subsistência do apelado.

Neste sentido, e com base nos elementos constantes dos autos, identifica-se que o apelado utiliza a área para agricultura familiar e desenvolve atividade de subsistência, não sendo possível a aplicação de embargo, nos termos do artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2025, Publicado no DJE 23/6/2025).

Ademais, esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que o embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Com relação aos honorários advocatícios, o recorrente invoca o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Ocorre que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$ 228.900,00 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos reais), montante que não se enquadra na hipótese de valor exorbitante que justificaria a aplicação da apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento consolidado de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

Estabeleceu-se, ainda, que, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico for, literalmente, exorbitante ou inestimável.

No presente caso, o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado pelo Juízo a quo, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3o, I, do CPC, que prevê percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação até 200 salários-mínimos.

A considerar que o valor da causa é de R$ 228.900,00 (duzentos e vinte e oito mil novecentos reais), há de se manter o estipulado no ato sentencial.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de manter incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025